Tribunal: TJDFT
Processo: 0718505-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. PASEP. DEPÓSITOS ATÉ 1988. REGISTRO A PARTIR DE 1989. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. “O princípio da congruência, disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao julgador decidir a causa nos limites do pedido e da causa de pedir, vedando-lhe decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), sob pena de nulidade” (Acórdão 1847250, 07541848720238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. No caso, enquanto a petição inicial aduziu questão sobre existência de valor no ano de 1988, mas que, no ano seguinte, deixou de ser registrado em sua conta PASEP; a sentença recorrida decidiu sobre incidência de juros e correção monetária aplicáveis sobre saldo de contas dessa mesma natureza.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.